Tribunal: TJES
Processo: 0000111-95.2015.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Intervenção de Terceiros; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000111-95.2015.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO OURO BRANCO LTDA

APELADO: GLECIA ROOS SCHADE

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE REGISTRO NO DETRAN. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Posto Ouro Branco Ltda. contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro opostos por Glecia Roos Schade Oliveira, que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo Volvo/NL 12360 4x2, placa BXJ 0361, RENAVAM 631849858, no bojo do Cumprimento de Sentença nº 0000381-03.2007.8.08.0054, sob o fundamento de ausência de relação de propriedade do bem com o executado, Sr. Nelcides Alves de Oliveira (falecido).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a penhora incidente sobre o veículo deve ser mantida, à luz da alegação de que a propriedade formal da embargante seria simulada e o bem pertenceria, de fato, ao executado, caracterizando fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro no órgão de trânsito goza de presunção relativa de propriedade do veículo, podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário, a cargo da parte que alega a simulação ou fraude (CPC, art. 373, II).

No caso concreto, o caminhão jamais esteve registrado em nome do executado, constando sua propriedade anteriormente em nome de seu filho, Rodolfo William Oliveira, com posterior transferência à embargante, Glecia Roos Schade Oliveira, em 05/02/2013, ou seja, antes da penhora (14/01/2015).

A prova oral, tanto pela recorrida quanto pelo apelante, revelou-se favorável à narrativa de que o veículo era operado pelos filhos do Sr. Nelcides (executado), adquirido licitamente pela embargante, sem indícios suficientes de simulação ou fraude à execução.

O fato de o bem estar estacionado próximo à residência do executado e de sua viúva ter sido nomeada depositária não configura, por si só, prova de propriedade fática do falecido, sobretudo diante da explicação plausível de compartilhamento de espaço familiar.

Ausente qualquer elemento concreto que comprove a simulação do negócio ou o intuito de fraudar credores, a presunção de legitimidade da titularidade registral deve ser preservada.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção relativa de propriedade decorrente do registro do veículo no DETRAN somente pode ser afastada por provas inequívocas de simulação, fraude ou vício na transferência, ônus que incumbe à parte que alega a irregularidade.

O mero uso compartilhado de bem entre familiares e sua guarda em imóvel contíguo não são suficientes para configurar fraude à execução ou propriedade fática.

Ausente comprovação de vício na transferência do bem, deve ser reconhecida a legitimidade da propriedade formal da embargante e desconstituída a penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 674; 685; 794, I; 85, §§ 2º, 3º e 11; Código Civil, arts. 1.226 e 1.227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.313.683/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.10.2013; STJ, AgRg no AREsp 445.594/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 06.05.2014; TJES, AC 0016581-58.2019.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, j. 25.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000111-95.2015.8.08.0054

APELANTE:
POSTO OURO BRANCO LTDA

APELADA:
GLECIA ROOS SCHADE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
POSTO OURO BRANCO LTDA
em razão da sentença (ID 40836277) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que, nos autos dos
embargos de terceiro
opostos por
GLECIA ROOS SCHADE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo Volvo/NL 12360 4x2, placa BXJ 0361, RENAVAM 631849858, determinada no bojo do Cumprimento de Sentença nº 0000381-03.2007.8.08.0054.

Em suas razões recursais (ID 42127993), o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, argumentando que o conjunto probatório demonstra que a propriedade fática do veículo era do executado, Sr. Nelcides Alves de Oliveira, sendo a transferência para a embargante (sua nora) um ato em fraude à execução.

A posse do bem pelo
de cujus,
segundo defende
,
é evidenciada pelas notas de abastecimento, pela certidão do Oficial de Justiça que localizou o bem próximo a sua residência e pela nomeação de sua viúva como depositária.

E mais: a prova testemunhal produzida pela embargada seria frágil e contraditória, não se prestando a infirmar os robustos indícios de propriedade do executado.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir a quem pertence a propriedade do bem móvel discutido nos autos - se à embargante/apelada, conforme registro formal junto ao órgão de trânsito, ou ao executado na ação principal, Sr. Nelcides Alves de Oliveira (falecido) -, com base na alegação de propriedade fática e fraude à execução.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

A tese do apelante se ampara na premissa de que a propriedade de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição, sendo o registro administrativo no DETRAN mera presunção relativa.

De fato, tal premissa é juridicamente correta. Contudo, para que a presunção de propriedade emanada do registro formal seja afastada, é imperativo que a parte interessada – no caso, o embargado/apelante – se desincumba de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), demonstrando de forma inequívoca a existência de simulação, fraude ou qualquer outro vício que macule a propriedade registral.

No caso em tela, o apelante não logrou êxito em seu mister.

A prova documental apresentada pela embargante/apelada é robusta e cronologicamente coerente. Os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) demonstram que o caminhão
jamais esteve registrado em nome do executado, Sr. Nelcides
.

Os documentos atestam a propriedade anterior em nome de seu filho, Rodolfo William Oliveira, e a posterior transferência para a apelada, em 05/02/2013, data anterior à efetivação da penhora em 14/01/2015.

A prova testemunhal, por sua vez, ao invés de corroborar a tese de fraude, reforçou a narrativa da apelada.

As testemunhas
Marciano Garcia de Matos
e
José Cláudio Pires
foram consistentes ao afirmar que a operação do caminhão era realizada primeiramente por Rodolfo e, após este assumir outra função, passou a ser de Rodrigo, esposo da apelada.

Registr
o, por essencial, o incidente ocorrido durante o depoimento da testemunha Marciano Garcia. Embora tenha inicialmente gerado dúvida ao mencionar que se recordava da placa do veículo por informação do advogado, a questão foi devidamente saneada pela intervenção do magistrado. A testemunha, ao ser diretamente inquirida, confirmou que
foi apenas comunicada sobre qual bem era o objeto da lide
, acrescentando que
estava prestando depoimento com base no que efetivamente sabia dos fatos
, e não por instrução de terceiros.

Tal esclarecimento, somado à coerência do restante de seu depoimento com as demais provas, não induz que seu testemunho seja sumariamente invalidado, sendo relevante pontuar, ainda, que
não há indícios manifestos de dolo específico para a prática do crime de falso testemunho, circunstância que enseja a rejeição da pretensão de expedição de ofício ao Ministério Público
. Nada obstante, registro que a própria parte poderá, caso assim entenda, apresentar notícia-crime acerca dos fatos perante os órgãos competentes.

Por outro lado, a prova oral produzida pelo próprio apelante mostrou-se inconclusiva. A testemunha
Edilézio Gódio
, ex-frentista do posto, embora tenha confirmado que o veículo constava na lista de autorizados a abastecer em nome do Sr. Nelcides,
não soube precisar a que título se dava tal autorização
, admitindo não saber se o filho trabalhava para o pai ou se o genitor apenas auxiliava na administração dos negócios. Este depoimento, portanto, não é suficiente para estabelecer um nexo de propriedade fática.

O fato de o veículo ter sido encontrado, em diligência, próximo à residência do falecido e de sua viúva ter sido nomeada depositária são, de fato, indícios fortes. Contudo, são insuficientes para, isoladamente, sobrepujar as provas documental e testemunhal que apontam em sentido contrário, especialmente considerando que
as partes residem em imóveis contíguos e mantêm estreita relação familiar
, esclarecendo a apelada em seu depoimento que o Sr. Nelcides, em razão da amplitude do espaço, autorizava que o filho guardasse o bem no local.

Em suma, o apelante não apresentou provas concretas da alegada fraude ou da propriedade fática do veículo pelo executado.

A prova dos autos converge para a conclusão de que o bem pertence à recorrida, tendo sido adquirido de seu cunhado.

Diante da ausência de provas robustas em sentido contrário, a presunção de propriedade conferida pelo registro do veículo em nome da embargante/apelada deve prevalecer.

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)